Tribunal: TJSP
Processo: 1012017-97.2019.8.26.0127
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1012017-97.2019.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que são
agravantes GRAFICA E EDITORA SAO LUIZ GONZAGA LTDA, JOSE OSCAR
VIOLANTE e BERENICE PROIETTI VIOLANTE, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012017-97.2019.8.26.0127/50000 -Voto no 3142
2
VOTO No: 3142
AInt.No: 1012017-97.2019.8.26.0127/50000
COMARCA: CARAPICUÍBA (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : GRÁFICA E EDITORA SAO LUIZ GONZAGA LTDA E OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. R.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE
DE JUSTIÇA AOS RÉUS-EMBARGANTES, RECORRENTES.
DECLARADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
NÃO
PROVADA,
CONCORRENDO
ELEMENTOS
CONTRÁRIOS.
APLICAÇÃO, ADEMAIS, DA SÚMULA no 481/STJ. PANDEMIA
GENERICAMENTE INVOCADA QUE NÃO É POR SI SÓ
ESCUSA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno interposto por GRÁFICA E EDITORA SÃO
LUIZ GONZAGA LTDA, BERENICE PROIETTI VIOLANTE e JOSÉ OSCAR
VIOLANTE nos autos da “AÇÃO PELO PROCEDIMENTO MONITÓRIO”
movida por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão monocrática que
indeferiu o seu pedido de concessão da gratuidade de justiça.
Alegam, em síntese, que: a) fazem jus ao benefício; b)
demonstraram
a
hipossuficiência
econômico-financeira
que
impede
o
recolhimento do preparo recursal, máxime em função dos notórios impactos da
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (fls. 01/05).
Veio contraminuta (fls. 09/13).
É o relatório.
1. Mantenho a r. decisão recorrida por seus próprios
fundamentos, acrescidos das razões que seguem.
2. A irresignação não vinga.
No tocante aos agravantes BERENICE e JOSÉ OSCAR,
trata-se de servidora pública estadual e empresário que residem em imóvel de
altíssimo padrão, situado no “Condomínio Alphaville Residencial 4”, Santana do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012017-97.2019.8.26.0127/50000 -Voto no 3142
3
Parnaíba/SP, e que, instados a comprovar a declarada hipossuficiência
financeira - pois o contexto em lume infirmava a sua presunção relativa de
veracidade (art. 99, § 2o, do CPC), incidindo ademais o art. 5o, LXXIV, da CF -,
nenhum elemento de convicção trouxeram.
É dizer, eles deixaram - injustificadamente, aliás - de
demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e
despesas processuais, sem prejudicar o próprio sustento e/ou de sua família,
motivo pelo qual inviável se lhes conceder a gratuidade de justiça.
Do mesmo modo, quanto à agravante GRÁFICA E
EDITORA SÃO LUIZ GONZAGA, a pretensão também não merece acolhida.
Somente é possível deferir a justiça gratuita à pessoa
jurídica que faça prova de sua hipossuficiência, em linha com a Súmula no
481/STJ. Todavia, na espécie, a circunstância de a empresa estar deficitária ou
inscrita nos órgãos de proteção ao crédito não traduz necessariamente a
ausência de condições de arcar com os ônus pecuniários ínsitos à demanda.
Deveras, existe indicação nos autos principais de que ela
possui mais de dois milhões de reais em duplicatas a receber (fls. 176) e receita
bruta superior a oito milhões de reais (fls. 177), de sorte que realmente não há
elementos a demonstrar a efetiva precariedade financeira e permanece inviável
a outorga da gratuidade de justiça em seu prol.
Finalmente, a pandemia - que é mesmo um problema
mundial gravíssimo, mas que tem sido lamentavelmente citada amiúde no foro
como imaginada carta de alforria ao descumprimento das mais variadas
obrigações, por vezes de forma desarrazoada e carente de demonstração - não
consubstancia por si só escusa fiscal e, genericamente invocada (id est, sem
prova do suposto impacto que possa ter causado nas finanças da empresa ou
de seus sócios), não elide as considerações supra.
Do exposto, desprovejo o agravo interno.
O preparo da apelação os recorrentes deverão recolher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012017-97.2019.8.26.0127/50000 -Voto no 3142
4
em cinco dias contados do trânsito em julgado deste V. Acórdão,
independentemente de nova intimação, sob pena de deserção.
Sem incidência do § 4o do art. 1.021 do CPC, porquanto a
imposição da sanção não é automática e não se divisa hajam os agravantes
inequivocamente laborado de má-fé, sequer com evidente intuito
procrastinatório, limitando-se ao regular exercício de faculdade processual (STJ,
2a Seção: Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial no 782.294/DF e STJ, 3a Turma:
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.070.777/SP, dentre outros).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator